Tribunal: STF
Processo: RE 1390643
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 98) contra o capítulo do acórdão (eDOC 94) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que cuida dos consectários aplicáveis à condenação.



    Assevera que esse julgado viola preceitos constitucionais para, em consequência, pugnar por sua reforma a fim de “manter a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”.



    Quanto ao ponto controvertido, o pronunciamento recorrido foi submetido a juízo de retração considerado o Tema n. 810 (eDOC 109), de modo que a turma julgadora emanou nova conclusão assentada nos termos da ementa a seguir (eDOC 141):



    DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança.



    2. Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto.



    3. Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice.



    4. No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).



    (Grifei)



    A Vice-Presidência daquele tribunal, ao vislumbrar “aparente dissimetria entre os julgados proferidos pelas Cortes Superiores nos Temas 810 e 905, que aplicam, respectivamente, o IPCA-e e o INPC, nos feitos previdenciários”, admitiu o excepcional com os apontamentos adiante transcritos (eDOC 152):



    […] No caso em apreço, que versa sobre ação previdenciária, verifica-se que o acórdão recorrido adotou o INPC à luz do julgamento do Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, contrariando, salvo melhor juízo, o entendimento firmado no Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser admitido o recurso.



    Ante o exposto, considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810, ADMITO o presente recurso extraordinário. […] 



    É o relatório. Decido.



    2. Aprecio o extraordinário submetido ao conhecimento do Supremo e, desde logo, consigno que não comporta provimento, pois a atualização monetária foi definida com base em índice inflacionário (INPC), o que se mostra em conformidade com o decidido no Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux. Nesse julgamento, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (Destaquei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Quanto à definição do índice de preços a ser adotado (INPC ou IPCA-E), não desconheço que, quando do julgamento de mérito do Tema n. 810, o Relator, Ministro Luiz Fux, assim consignou em seu voto:



    […] A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. […]



    (Destaquei)



    No entanto, com a devida vênia, entendo que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    Sucede que, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, pois a Lei n. 8.213/1991, em seu art. 41-A incluído pela Lei n. 11.430/2006, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização dos benefícios. Nesse ponto, não distingo, para fins de aplicação desse dispositivo legal, se o débito a que corresponde o benefício e a ser corrigido monetariamente perfectibilizou-se na seara administrativa ou na judicial condenatória.



    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC na espécie, o tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de sorte a afastar a sindicância do Supremo em relação ao decidido.



    Frente a igual situação, destaco trechos da manifestação do ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805:



    […] 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. […].



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    […] 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator